Tribunal: TJMT
Processo: 1006785-12.2020.8.11.0055
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006785-12.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO PEDRO OLIVEIRA - CPF: 206.436.911-20 (APELADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), AMANDHA GABRIELLA TAMBURRINO FEITOSA - CPF: 049.073.421-95 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE DEFICIÊNCIA DO PREPARO REJEITADA – MÉRITO DO APELO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUESTÃO SUMULADA PELO STJ – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA JÁ FIXADA NO PERCENTUAL MÍNIMO PERMITIDO PELA LEI – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- O valor dos honorários de sucumbência deve servir de base de cálculo para o preparo recursal porque a sentença é líquida e o Apelo versa exclusivamente sobre a exclusão ou redução desse montante. Preparo pago de acordo com a sentença e parágrafo único do artigo 7.º-A, da Lei 11.077/2020.

2- De acordo com o Enunciado
303 da Súmula do STJ,
“em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”
Na hipótese, em que pese o argumento da Apelante de que não foi responsável pela constrição porque a averbação decorreu de ordem judicial e/ou porque o Oficial Registrador não informou que o imóvel não pertencia mais ao Réu da Ação
Anulatória por ela ajuizada
, o Julgador tão-somente acolheu pedido por ela formulado e, e
manada ordem judicial impositiva para que o Oficial do Registro de Imóveis assim procedesse, a ele, Oficial Registrador, cabia somente o cumprimento da medida. Ademais, embora o Apelado tenha notificado extrajudicialmente a Recorrente, ela quedou-se inerte e a Ação foi promovida depois de decorridos quase 06 (seis) meses do recebimento da notificação extrajudicial.

3- A Lei Processual Civil expressamente dispõe que são devidos honorários advocatícios ainda que não haja pretensão resistida, os quais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§ 1.º e 2.º); logo, não há falar em redução dos honorários sucumbenciais quando o Julgador singular fixou a verba no percentual mínimo permitido pelo Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1006785-12.2020.8.11.0055

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Cooperativa de Crédito dos Médicos Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos por
João Pedro Oliveira
.

O Julgador singular acolheu a pretensão deduzida pelo Embargante/Apelado, desconstituiu a constrição/anotação na Matrícula n.º 33.537 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra, oriunda da ordem emanada na Ação Anulatória de Negócio Jurídico n.º 0015423-56.2017.8.11.0055 e, pelo princípio da causalidade, condenou a Embargada/Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

A insurgência recursal limita-se à condenação da Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Argumenta que não ofereceu resistência e concordou com a baixa/cancelamento da averbação à margem da matrícula do imóvel.

Aduz que não pode ser compelida ao pagamento das verbas porque quando o Julgador determinou a averbação, o Cartório de Registro de Imóveis deveria ter informado que o bem não pertencia mais ao Réu da Ação Anulatória, e sim ao Apelado.

Assevera que o Réu daquela demanda não informou que já não era proprietário do imóvel, tão somente requereu o cancelamento da averbação, de modo que não poderia saber que o bem não lhe pertencia.

Insiste que não ofereceu resistência nesta lide, que quis atender aos princípios da cooperação, da boa fé processual e da eticidade, concordou com a baixa da averbação do imóvel, razão pela qual não pode ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios.

Pugna, portanto, que seja afastada a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. Subsidiariamente, requer que os honorários sejam fixados em 5% (cinco por cento) do valor da causa, por não ter oferecido resistência ao pedido do Apelado.

Contrarrazões no Id. 9230627, em que o Apelado
suscita preliminar de deficiência do preparo recursal, ao argumento de que, para calcular o valor das custas do recurso, a Apelante não utilizou como parâmetro o valor da causa, e sim o valor da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, o qual foi fixado em 10% (dez por cento) do valor da causa. Ou seja, afirma que o Apelante não aplicou o Item I, da Tabela A, constante da Lei 11.077/2020.

No mérito, rechaça os fundamentos do Recurso e pugna pelo seu desprovimento.

Diante da preliminar arguida nas contrarrazões, determinei a remessa dos autos ao DEJAUX para certificar sobre o recolhimento das custas e, para evitar eventual alegação de nulidade ou ofensa ao princípio da não surpresa, concedi o prazo de 15 (quinze) dias para que o Apelante manifestasse quanto ao tema, o que fez por meio da petição de Id. 102966985.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, o Apelado João Pedro Oliveira opôs Embargos de Terceiro em desfavor da Cooperativa de Crédito Apelante, ao argumento de que, em 20/03/2017, adquiriu de
Geocondo Viccari e sua esposa
, 25 ha (vinte e cinco hectares) de terras, denominados Sítio São João, cuja transferência de titularidade foi realizada por meio do registro da Escritura Pública de Compra e Venda no CRI de Tangará da Serra, em 03/04/2017.

Aduziu que, inobstante ao fato de ter promovido a transferência do domínio no Registro Imobiliário, foi surpreendido com a averbação na matrícula do imóvel, da existência da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Indenização por Perdas e Danos Materiais n.º 15423-56.2017.811.0055, ajuizada pela Apelante em face dos antigos proprietários.

Afirmou que, assim que tomou conhecimento do fato encaminhou notificação extrajudicial à Cooperativa, esclarecendo o equívoco e solicitando a baixa imediata da averbação; todavia, embora a Apelante tenha recebido a notificação em 20/04/2020, manteve-se silente, não enviou resposta e muito menos promoveu a baixa da averbação.

Assim, sob a tese de que não logrou êxito em resolver a questão consensualmente, em 16/11/2020, opôs os Embargos de Terceiro para preservar seu direito a baixa da anotação na matrícula do imóvel que lhe pertence.

Em 04/03/2021, diante da prova de que o Embargante/Apelado é o real proprietário do imóvel, a Cooperativa Embargada/Apelante informou que não ofereceria resistência e concordou com a baixa/cancelamento da averbação à margem da matrícula do imóvel.

Contudo, argumentou que a anotação não foi por ela promovida, e sim por ordem judicial exarada nos autos da Ação n.º 1542356.2017.811.0055, bem como afirmou que jamais teve o conhecimento de que o imóvel era de propriedade do Embargante/Apelado, e que o Cartório de Registro de Imóveis não informou ao Juízo que o imóvel não pertencia ao Sr. Giocondo Vaccari.

Assentou que, caso o Tabelião tivesse prestado a informação necessária e atualizada ao Juízo, a anotação não teria recaído sob o imóvel do terceiro Embargante/Apelado.

Por fim, alegou que não poderia ser condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios porque não resistiu à pretensão do Autor/Recorrido.

Logo, requereu a extinção dos Embargos e que fosse isentada do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Subsidiariamente, requereu que os honorários fossem fixados em 5% sob o valor da causa.

Conforme relatado, o Julgador acolheu a pretensão deduzida pelo Embargante/Apelado, desconstituiu a constrição/anotação na matrícula do imóvel e, pelo princípio da causalidade, condenou a Embargada/Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

A insurgência recursal limita-se à condenação da Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Insiste que não ofereceu resistência, pois concordou com a baixa da averbação do imóvel; que não foi a responsável pela constrição, já que decorreu de ordem judicial; e que se o Tabelião tivesse informado ao Juízo que o imóvel não pertencia mais ao Réu da Ação n.º 1542356.2017.811.0055, a averbação não recairia em bem de terceiro e, ao final, reitera a tese de que não pode ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios.

Pugna, portanto, que seja afastada a condenação ao pagamento dessa verba. Subsidiariamente, requer que os honorários sejam fixados em 5% (cinco por cento) do valor da causa, por não ter oferecido resistência ao pedido do Apelado.

Nas Contrarrazões, além de o Apelado rechaçar os fundamentos e pedidos recursais, também sus
cita preliminar de deficiência do preparo recursal, ao argumento de que, para calcular o valor das custas do recurso, a Apelante não utilizou como parâmetro o valor da causa, e sim o valor da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, o qual foi fixado em 10% (dez por cento) do valor da causa. Ou seja, afirma que a Apelante não aplicou o Item I, da Tabela A, constante da Lei 11.077/2020.

Pois bem. De fato, a redação da Lei 11.077/2020 é um tanto quanto confusa, em especial a dos artigos 7º-A e 7º-B, que foram acrescentados à Lei nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001, com a seguinte redação:

Art. 7º-A
As custas no recurso de apelação serão calculadas em 3% (três por cento) sobre o valor da causa
, observando-se o disposto no item 01 da Tabela A desta Lei.

Parágrafo único
O valor do preparo será calculado sobre o valor fixado na sentença se líquida
, ou, se ilíquida, sobre o valor fixado pelo juiz da causa,
observando-se o disposto no caput deste artigo
.
(sem grifos no original)

O item 01 da Tabela A, citada no dispositivo, por sua vez, determina que as custas de recursos originários do primeiro grau será de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), nas causas de valor inestimável e nas de até R$ 41.343,13 (quarenta e um mil, trezentos e quarenta e três reais e treze centavos); e de 3% (três por cento) sobre o valor da causa, até o limite de R$ 87.895,00 (oitenta e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais), nas causas com valor acima de R$ 41.343,13 (quarenta e um mil, trezentos e quarenta e três reais e treze centavos).

Na hipótese, depois de ler atentamente os dispositivos transcritos, tenho que diferente do que alega o Apelado, não se deve considerar o valor da causa para o recolhimento do preparo, já que a insurgência recursal não diz respeito à integralidade da sentença e à ordem de baixa da averbação à margem da matrícula, mas se limita à condenação da Apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Em outros termos, neste caso, o valor dos honorários de sucumbência deve servir de base de cálculo para o preparo recursal porque a sentença é líquida e o Apelo versa exclusivamente sobre a exclusão ou redução desse montante. Se o Recurso de Apelação tivesse objetivo mais amplo, como a manutenção da constrição premonitória, seria o caso de aplicar o valor dos Embargos à Execução como base de cálculo do preparo; entretanto, não é essa a insurgência recursal.

Aliás, tal pretensão está clara, pois a Apelante expressamente aponta que o único interesse recursal é a isenção dos honorários de sucumbência ou sua redução.

Não há, e durante o trâmite processual não houve, insurgência quanto ao pedido principal dos Embargos de Terceiro, que consiste na baixa da averbação à margem da matrícula do imóvel de propriedade do Apelado, de modo que não vejo como tomar por base o valor dado à causa.

Ademais, consoante a Certidão de Id. 100907486, que ratificou a Certidão de Id. 92448471, o preparo foi pago de acordo com a sentença e parágrafo único do artigo 7.º-A, da Lei 11.077/2020.

Portanto,
rejeito a preliminar de
deficiência do preparo recursal
.

No que tange ao mérito do Apelo, o Verbete 303 da Súmula do STJ é claro:
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

In casu
, em que pese o argumento da Apelante de que não foi responsável pela constrição porque a averbação decorreu de ordem judicial e/ou porque o Oficial Registrador não informou que o imóvel não pertencia mais ao Réu da Ação
Anulatória por ela ajuizada
, o Julgador
tão-somente acolheu pedido por ela formulado
e, e
manada ordem judicial impositiva para que o Oficial do Registro de Imóveis assim procedesse, a ele, Oficial Registrador, cabia somente o cumprimento da medida.

Ademais, o Apelado alegou e trouxe provas de que muito antes de opor os Embargos de Terceiro, enviou notificação extrajudicial à Apelante dando ciência do equívoco da averbação porque adquiriu o imóvel antes da constrição e que, embora a Recorrente tenha recebido a notificação em 20/04/2020, não enviou resposta e muito menos promoveu a baixa da averbação. A Apelante não impugnou a tese e/ou o documento de Id. 92370585.

Ou seja, é evidente que a Apelante deu causa ao ajuizamento da demanda que, ressalvo, só foi promovida em 16/11/2020, depois de decorridos quase 06 (seis) meses do recebimento da notificação extrajudicial.

Dessa forma, escorreita a sentença recorrida que atribuiu a Apelante o ônus do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em relação ao pedido para que a verba honorária seja fixada em 5% (cinco por cento) do valor da causa por não ter oferecido resistência ao pedido do Apelado, o pleito não tem amparo legal.

Com efeito, a Lei Processual Civil é clara, são devidos honorários advocatícios ainda que não haja pretensão resistida, os quais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§ 1.º e 2.º).

Assim, tendo em vista que o Julgador singular fixou a verba no percentual mínimo permitido pelo Código de Processo Civil, não há falar em redução dos honorários sucumbenciais.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso.

Atenta à orientação do STJ no sentido de que o desprovimento integral do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios quando a sentença é proferida na vigência do atual CPC e o Recorrente foi condenado ao pagamento dessa verba na origem, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor a causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021